Tribunal: TJPA
Processo: 0809286-42.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809286-42.2024.8.14.0040

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO, LUCAS BENAIA SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, postulando a absolvição por insuficiência probatória. No mérito, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes, o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria, a redução da fração da continuidade delitiva e a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o pedido de revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade comporta conhecimento em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP invalida a condenação; (iii) verificar se há provas autônomas suficientes para comprovação da autoria; (iv) determinar se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão do artefato; (v) definir se as atenuantes podem reduzir a pena aquém do mínimo legal e se houve
bis in idem
na dosimetria; e (vi) verificar a adequação da fração aplicada em razão da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que sob o fundamento de substituição por medidas cautelares diversas ou concessão do direito de recorrer em liberdade, não comporta conhecimento em sede de apelação criminal, por demandar análise própria da tutela cautelar, via
Habeas Corpus
.

4.

A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando a autoria delitiva encontra respaldo em outros elementos probatórios harmônicos e independentes.

5.

As declarações das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório, os depoimentos das testemunhas policiais, a apreensão de bens subtraídos e a confissão dos apelantes demonstram, de forma segura, a autoria delitiva.

6.

O emprego de arma de fogo pode ser comprovado por prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato para incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

7.

A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8.

Não há
bis in idem
quando o concurso de agentes é valorado exclusivamente na primeira fase da dosimetria, incidindo, na terceira fase, apenas a majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

9.

A fração de aumento de 1/5 pela continuidade delitiva mostra-se adequada diante da prática de três delitos patrimoniais, em consonância com a Súmula 659 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de revogação da prisão preventiva formulado em apelação criminal não comporta conhecimento, por demandar análise própria da tutela cautelar.

2.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não impede a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios autônomos e harmônicos.

3.

A prova testemunhal coerente e convergente é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, independentemente de apreensão e perícia do artefato.

4.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

5.

Não há
bis in idem
quando o concurso de agentes é valorado apenas na primeira fase da dosimetria e a majorante do emprego de arma de fogo incide exclusivamente na terceira fase.

6.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar a quantidade de infrações praticadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 312 e 319. CP, arts. 68, 71 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Súmulas 231 e 659 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Tema 1.258, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção. STJ, AgRg no AgRg na PET no AREsp nº 2.481.082/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024. STJ, HC nº 859.947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025. STJ, HC nº 929.011/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025. STF, HC nº 255.509/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25.08.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0818000-89.2023.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Flávio Henrique Ferreira de Araujo e Lucas Benaia Santos da Costa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal.

Narra a denúncia que, no dia 15/06/2024, por volta das 10h30min, os apelantes, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, praticaram sucessivos roubos na cidade de Parauapebas/PA.

Consta que, inicialmente, os recorrentes abordaram a vítima Rosana Lemos de Jesus, que se encontrava com sua motocicleta Honda Biz branca nas proximidades da caixa d’água do bairro dos Minérios, ocasião em que um dos agentes, armado, anunciou o assalto, enquanto o outro a derrubou, subtraindo o veículo. Na sequência, utilizando-se da motocicleta subtraída, os apelantes abordaram a vítima Bruno Roseno dos Santos Lima de Souza, que trabalhava como mototáxi, exigindo, mediante grave ameaça com arma de fogo, a entrega de sua motocicleta, evadindo-se em seguida.

Logo após, os recorrentes abordaram a vítima Silvio Lopes de Souza, nas imediações da Escola Piuí-Piuí, ocasião em que um dos agentes, novamente armado, exigiu a entrega de seus pertences, subtraindo aparelho celular, carteira com documentos e certa quantia em dinheiro.

Apurou-se, ainda, que os apelantes foram localizados posteriormente em poder de objetos subtraídos, tendo confessado a prática delitiva e sido reconhecidos pelas vítimas (ID 26957822).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 26957873).

Em razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, por violação ao art. 226 do CPP, pugnando, em decorrência, pela absolvição. No mérito, requerem o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; a aplicação das atenuantes de confissão e menoridade com redução da pena aquém do mínimo legal; a readequação da dosimetria com afastamento de alegado bis in idem; a redução da fração da continuidade delitiva; e a revogação da prisão preventiva (ID 26957889)

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 26957891).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30891219).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente
do recurso. O pleito de revogação da prisão preventiva, ainda que sob o fundamento de substituição por medidas cautelares diversas ou concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento nesta via recursal, uma vez que formulado no bojo da apelação criminal, instrumento processual inadequado para a apreciação da matéria, a qual deve ser veiculada por meio de
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJPA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08180008920238140051 23086122, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e da suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação, bem como da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, da aplicação das atenuantes aquém do mínimo legal, da ocorrência de bis in idem na dosimetria e da fração fixada pela continuidade delitiva.

Cumpre consignar que a prefacial de nulidade do reconhecimento, embora suscitada em caráter preliminar, demanda análise conjunta com o acervo probatório dos autos, porquanto a aferição de sua relevância e eventual contaminação do convencimento judicial se entrelaça com o exame do mérito da imputação. Assim, a matéria será apreciada em conjunto com o mérito recursal.

2. Mérito.

O apelante pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, notadamente em razão da suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento realizado.

A controvérsia merece ser examinada à luz do julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes acerca da interpretação do art. 226 do CPP:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.” (grifos)

À vista de tais diretrizes, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos possa sugerir a inobservância dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ele não foi considerado isoladamente para fins de condenação.

É de se ponderar que a quarta tese firmada no Tema 1.258/STJ constitui ponto de inflexão relevante para a solução da controvérsia, ao admitir, expressamente, que o magistrado forme seu convencimento a partir de outras provas independentes, desde que não contaminadas pelo ato eventualmente viciado, inexistindo relação de causa e efeito entre o ato eventualmente viciado e os demais elementos de convicção.

No caso vertente, a autoria delitiva restou demonstrada por diversos elementos probatórios harmônicos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas em Juízo foram contundentes em descrever, de maneira detalhada, a dinâmica dos fatos e a atuação dos apelantes. A ofendida Rosana Lemos de Jesus relatou que foi abordada por dois indivíduos enquanto estava com sua motocicleta, ocasião em que um deles, portando arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto o outro a derrubou, subtraindo o veículo.

No mesmo sentido, a vítima Bruno Roseno dos Santos Lima de Souza afirmou que, enquanto trabalhava conduzindo sua motocicleta, foi surpreendido pelos apelantes, que, mediante grave ameaça com arma de fogo, exigiram a entrega do seu veículo, evadindo-se em seguida. De igual modo, a vítima Silvio Lopes de Souza declarou que foi abordada pelos agentes, que se encontravam em posse de motocicletas anteriormente subtraídas, sendo constrangido, sob ameaça com arma de fogo, a entregar seus pertences, dentre eles celular, carteira e dinheiro (depoimentos extraídos da sentença condenatória de ID 26957873).

As narrativas evidenciam a prática sucessiva de roubos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em contexto de unidade de desígnios, apontando os apelantes como os autores da empreitada criminosa, em consonância com o conjunto probatório.

Os depoimentos das testemunhas policiais que atuaram na ocorrência corroboram com as versões apresentadas pelas vítimas, noticiando o recebimento de informações acerca da prática de roubos em sequência e as diligências empreendidas que culminaram na rápida localização dos apelantes nas imediações dos fatos. Relataram que durante a abordagem, os apelantes foram encontrados na posse de objetos relacionados aos crimes, como a chave da motocicleta subtraída, bem como uma bolsa pertencente a uma das vítimas, tendo, inclusive, indicado o local onde se encontravam outros bens, como o aparelho celular subtraído, posteriormente localizado pela polícia.

Além disso, consta que uma das motocicletas roubadas foi recuperada nas proximidades, enquanto outra havia sido utilizada pelos agentes na sequência criminosa, evidenciando a dinâmica dos delitos e a vinculação direta dos apelantes aos fatos narrados na denúncia.

Outrossim, os próprios apelantes confessaram a prática dos delitos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitindo sua participação nos fatos, o que, embora não possua valor absoluto, assume relevante força probatória quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

Dessa forma, o acervo probatório evidencia que a autoria delitiva não se ampara exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, mas decorre de um conjunto de elementos autônomos e independentes, consistentes na palavra das vítimas, nos depoimentos testemunhais, na apreensão de bens subtraídos e na confissão dos recorrentes, os quais, analisados de forma conjunta e harmônica, conduzem de maneira segura à responsabilização penal dos apelantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que “Nos termos da jurisprudência do STF, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito”. (STF – HC 255509 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)

Assim, a eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não se mostra suficiente para afastar a validade do conjunto probatório, revelando-se inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

2.2. Das teses relacionadas à dosimetria de pena.

2.2.1.

Da aplicação das atenuantes e redução da pena aquém do mínimo legal.

O apelante Flávio Henrique pugna que uma vez reconhecidas as atenuantes de menoridade e de confissão, deve a pena ficar aquém do mínimo legal.

Ao proceder à dosimetria da pena, o juiz fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduziu a reprimenda ao mínimo legal, fixando-a em 4 anos de reclusão.

Com efeito, o entendimento pacificado na jurisprudência é no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não se admite a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal abstratamente cominado ao delito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, "a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea"
(AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, “a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (grifos)

Não há reparos a serem promovidos na segunda fase da dosimetria, porquanto a reprimenda já foi reduzida ao mínimo legal, sendo inviável nova diminuição, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.2.2. Da majorante do emprego de arma de fogo.

Alegam os apelantes a ausência de provas idôneas aptas a comprovar o emprego de arma de fogo, sustentando que o artefato não foi apreendido, razão pela qual pugnam pelo afastamento da referida causa de aumento.

Contudo, não lhes assiste razão.

As vítimas foram firmes e uníssonas ao afirmar que os apelantes fizeram uso de arma de fogo durante a prática dos delitos, descrevendo, de forma coerente, a grave ameaça exercida no momento das abordagens.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo: “[...] 4. A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento, desde que comprovado o uso da arma por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas, que, no caso, foram categóricos em afirmar o seu emprego durante o roubo.” (STJ - HC: 859947 RJ 2023/0365747-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Devidamente comprovado o emprego de arma de fogo por meio de prova testemunhal harmônica e coerente, mostra-se correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

2.2.3. Do alegado
bis in idem
quanto ao concurso de agentes.

Alegam os apelantes a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que o concurso de agentes foi valorado tanto na primeira fase da dosimetria quanto como causa de aumento na terceira fase.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado utilizou o concurso de agentes exclusivamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, sendo certo que, na terceira fase, considerou apenas a majorante relacionada ao emprego de arma de fogo, como se vê no excerto extraído da sentença, relativo aos dois apelantes:

“1ª Fase – A culpabilidade não excedeu ao normal do tipo em relação às três vítimas. O réu não possui maus antecedentes. A conduta social e personalidade do agente não puderam ser avaliadas no caso concreto diante da ausência de documentos, provas e estudos específicos para tanto. Os motivos são inerentes ao tipo (subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa), circunstância idêntica em relação às três vítimas.
Circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc, o que é igual para as três vítimas.

Quanto ao caso versado nesse processo, como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, utilizo o concurso de agentes nesta fase para exasperar a pena base em relação a cada crime.
Não houve maiores consequências em relação às três vítimas. As vítimas em nada contribuíram. [...]
3ª Fase
: Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de diminuição para os três crimes.

Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente pelo relato das vítimas,
verifico que existem causas de aumento na parte especial, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, sendo que o concurso de agentes já foi utilizado na primeira fase, razão pela qual nesta fase considero apenas o uso da arma de fogo, pelo que aumento a pena-base atribuída ao réu em 2/3 (dois terços), igualmente em relação aos três crimes.
” (grifos)

Dessa forma, não houve dupla valoração da mesma circunstância, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

2.2.4. Da fração aplicada à continuidade delitiva.

Por fim, insurgem-se os apelantes quanto ao percentual de aumento fixado em razão da continuidade delitiva, pugnando pela aplicação da fração mínima.

O aumento de 1/5 promovido pelo magistrado foi devidamente fundamentado na quantidade de delitos praticados, três roubos distintos, bem como nas circunstâncias em que ocorreram os fatos, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, segundo a qual a fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações cometidas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que manteve a condenação do paciente por roubo majorado em continuidade delitiva, com pena fixada em 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, no regime fechado. 2. A impetração alega ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado, é idônea para agravar a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte .6. No caso, a sentença utilizou condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, o que contraria a jurisprudência atual, que veda tal prática em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade.7.
Nos termos da Súmula n. 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
. IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DOPAGAMENTO DE 19 DIAS-MULTA. (STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) (grifos)

Fração aplicada mostra-se compatível com os critérios jurisprudenciais adotados para hipóteses semelhantes.

Diante do exposto, verifica-se que a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e com as circunstâncias concretas do caso, observados os critérios do art. 68 do Código Penal e a orientação jurisprudencial aplicável, inexistindo reparos a serem promovidos na dosimetria da pena, a qual restou definitivamente fixada, para ambos os apelantes, em 8 anos de reclusão e 19 dias-multa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão, quanto às teses de nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência probatória e redimensionamento da pena,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026